Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717389-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANNE CRISTINA DA SILVA CHAGAS, ANA GLAUCIA SANTOS DA SILVA, ANTONIO JOSE FERREIRA, COOPERATIVA HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS-DF AGRAVADO: JAILSON PEREIRA CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos n. 0715194-97.2018.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, que decretou a desconsideração da personalidade do devedor. Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator